Tribunal: TJSP
Processo: 1008544-83.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Ação indenizatória. Hipótese de perda de voo em razão de adiantamento de horário não informado com a antecedência mínima prevista na Resolução n. 400, art. 12, da ANAC. Dano moral configurado. Responsabilidade solidária entre a Cia. Aérea e a intermediária que comercializou as passagens. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recursos desprovidos.